Tribunal: CARF
Processo: 19515.001572/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001572/2002-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.249 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
JAIME MICHAAN CHALAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Para que se possa contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente
de variação patrimonial a descoberto, é necessário que o contribuinte
demonstre, documentalmente, a origem dos recursos utilizados nas aplicações
efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria “validade das notas de corretagem
para fins de acobertamento de dispêndios”, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001572/2002-12
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2102-002.510, proferido pela 2aTurma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção do CARF, em 14 de
março de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 451:
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Em razão da negativa de recebimento da correspondência encaminhada ao contribuinte
(e recusada por um preposto seu), correta é a sua intimação através de edital, diante da
falta de êxito na intimação via Correios.
MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O desrespeito à renovação do MPF no prazo previsto na Portaria SRF 1265/99 não
implica na nulidade dos atos administrativos posteriores, conforme jurisprudência
reiterada da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O MPF é elemento de controle da
administração tributária, disciplinado por ato administrativo, razão pela qual eventual
irregularidade formal nele detectada não enseja a nulidade do auto de infração.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR.
O imposto de renda pessoa física é tributo sujeito ao lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários é de cinco anos
contados do fato gerador, que, em regra, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO.
O lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas deve
considerar valores que tenham sido efetivamente pagos à pessoa física autuada, sob
pena de não restar comprovada a omissão, e por isso mesmo não poder prevalecer o
lançamento assim fundamentado.
IRPF. OMISSÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Para que se possa contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de
variação patrimonial a descoberto, é necessário que o contribuinte demonstre,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados nas aplicações efetuadas. Meras
alegações, desacompanhadas da documentação que as suportem, não podem ser
acolhidas para demonstrar a origem de recursos que suportariam os dispêndios que
originaram o lançamento assim apurado.
Contra o mencionado acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Sujeito
Passivo, mas não foram admitidos, consoante Despacho de fls. 503 e seguintes
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 510 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 548 e seguintes, para rediscutir: b) a validade das notas de
corretagem para fins de acobertamento de dispêndios; c) aproveitamento do saldo positivo do
mês de dezembro de 1996 no fluxo de caixa do ano seguinte; e d) verdade material -
necessidade de consideração do saldo do ano anterior.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) as notas de corretagem emitidas por empresa Distribuidora de títulos e valores
mobiliários (DTVM) correspondem à documentação que oficializa a transação com os
títulos mobiliários, não havendo motivo plausível para sua não aceitação para os fins
que se prestam;
b) a fiscalização, ao manifestar-se sobre a diligência – ocasião em que o Recorrente
juntou, novamente, as notas de corretagem ao processo – exigiu o extrato das aplicações
em Bolsa de Valores, tendo desconsiderado as notas de corretagem. Extrapolou, dessa
forma, os limites impostos pelo CARF para a realização da diligência que requereu,
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

simplesmente, documentação que desse suporte às informações elencadas no
demonstrativo de renda variável;
c) as notas de corretagem são plenamente hábeis à comprovação de disponibilidade de
recursos que deram suporte aos empréstimos, pois o presente processo trata de
acréscimo patrimonial a descoberto e não de omissão de ganhos líquidos do mercado de
renda variável;
d) é desarrazoada, portanto, qualquer exigência no sentido de comprovação da origem
dos recursos, até porque, como já explicitado, tal exigência, se observada num contexto
como o dos autos, desloca a sujeição passiva para a pessoa jurídica receptora do
suprimento de caixa;
d) o argumento de que a falta do custo presumiria que as ações teria sido adquiridas no
próprio ano de 1997, e que, por conta disso, as notas não poderiam ser aceitas, não se
aplica ao caso em questão. Ainda que as ações tivessem sido adquiridas em 1997, as
referidas notas acobertariam os dispêndios com empréstimos, que é o que se discute
neste processo. A fiscalização não pode usar eventual compra ocorrida no ano de 1997
para negar a força probatória das notas de corretagem;
e) há de se notar que o acórdão recorrido não põe em dúvida a efetividade do ingresso
dos recursos identificados pelas notas de corretagem – no valor de R$ 1.227.371,52 –
mas apenas a impossibilidade de se confirmar/comprovar a apuração do ganho líquido
eventualmente auferido nas operações realizadas no mercado de renda variável;
f) o Recorrente teve saldo relativo ao ano de 1996 reconhecido nos autos do processo n.o
13808.006414/2001-98, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2008;
g) a jurisprudência administrativa é uníssona no sentido de que, havendo comprovação
idônea da existência de saldo no mês de dezembro, aproveitam-se os valores para ano
seguinte;
h) ainda que tivesse se manifestado tardiamente quanto à necessidade de
aproveitamento do saldo para o ano-calendário seguinte, não é razoável que o Acórdão
recorrido simplesmente não conheça do seu pedido;
i) é dever da autoridade fiscal buscar a verdade, não sendo permitidas análises rasas de
documentos ou ocorridos que venham a, por ventura, desconsiderar fatos que possam
rechaçar, em parte ou integralmente, a pretensão fiscal;
j) a questão do reconhecimento do saldo foi pleiteada em sede de manifestação à
diligência, primeira oportunidade de manifestação do Recorrente após o trânsito em
julgado do processo em que se reconheceu o saldo relativo ao ano de 1996.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 688 e seguintes:
a) o recorrente não logrou êxito na demonstração da divergência jurisprudencial, em
razão das diferenças fáticas substanciais que existem entre as situações analisadas no
presente processo e aquelas que foram objeto de julgamento nos processos cujas
decisões foram apresentadas como paradigma no recurso especial, conforme se
demonstrará a seguir;
b) quanto ao item “b” do recurso, identificado como “Da divergência jurisprudencial
quanto a validade das notas de corretagem para fins de acobertamento de dispêndios”
foi apresentado com paradigma o acórdão no 106-13.932. Apesar do acórdão paradigma
dizer respeito ao mesmo contribuinte, entendemos que não restou caracterizada a
divergência no caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é
substancialmente diferente nos acórdãos confrontados. O acórdão paradigma diz
respeito ao ano de 1996, e naquele ano os demonstrativos mensais relativos a evolução
patrimonial do recorrente foram apresentados e aceitos pela fiscalização, como se extrai
do acórdão no 106-13.932;
c) no presente caso, relativo ao ano de 1997, não foram apresentados aqueles
demonstrativos, conforme se extrai do voto condutor do acórdão recorrido;
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

d) são diferentes as situações e as provas trazidas aos autos nos acórdãos confrontados
também são diversas. Ressalta-se que a decisão recorrida está calcada sobretudo na
análise dos documentos trazidos aos autos e nas diligências realizadas. Desta forma, não
é possível caracterizar divergência jurisprudencial;
e) quanto ao item “c” do recurso, identificado como “Da divergência jurisprudencial
quanto ao aproveitamento do saldo positivo do mês de dezembro de 1996 no fluxo de
caixa do ano seguinte”, o acórdão recorrido deixou de analisar o mérito do
aproveitamento do saldo positivo por entender que a matéria não foi impugnada;
f) o acórdão no 9202-000.521, apresentado como divergência quanto ao item "c", analisa
a possibilidade de aproveitamento de saldo de acréscimo patrimonial a descoberto por
mais de um ano-calendário. Não se discute no suposto paradigma a existência ou não
impugnação sobre a matéria - fundamento da decisão ora recorrida;
g) em relação ao item "d" do recurso, identificado como “Da divergência
jurisprudencial quanto a verdade material - necessidade de consideração do saldo do ano
anterior”, observa-se que ele diz também respeito ao entendimento do colegiado de que
não houve por parte do contribuinte, em momento oportuno, requerimento para
utilização do saldo positivo apurado em dezembro de 1996 nos autos do processo no
13500.006414/2001-98, motivo pelo qual se considerou não impugnada a matéria;
h) como se vê da leitura do acórdão no 9202-002.162, apresentado como suposto
paradigma para a negativa de análise de matéria não impugnada, verifica-se que trata o
citado acórdão analisa a possibilidade de apresentação de provas e documentos em
momento posterior a impugnação, no caso concreto analisado no acórdão no 9202-
002.162, as provas aceitas vieram confirmar alegações apresentadas desde o início da
fiscalização. O acórdão no 9202-002.162 não cuida da análise de matéria não
impugnada;
i) como se vê o acórdão no 9202-002.162 não se presta como paradigma no presente
caso, pois analisa situação diversa da tratada nos presentes autos e em sua parte teórica
não esta em oposição ao julgado recorrido, uma vez que deixa claro que o princípio da
verdade material não pode ser aplicado indiscriminadamente;
j) em razão das diferenças fáticas existentes entre os casos analisados pelo acórdão
recorrido e pelos acórdãos apresentados como paradigmas, assim como das diferenças
existentes em relação as provas trazidas aos autos sob comparação, entendemos que não
é possível considerar configurada a divergência em relação aos itens “b”, “c” e “d” do
recurso especial do contribuinte;
k) no que diz respeito a parte do lançamento relacionada ao acréscimo patrimonial a
descoberto e a possibilidade de se aceitar, ou não, os valores que o Recorrente alega ter
recebido com a negociação de ações ao longo do ano de 1997, a decisão recorrida está
calcada em profunda análise dos documentos trazidos aos autos e das diligências
realizadas, devendo assim ser mantida por seus próprios fundamentos;
l) quanto a questão do aproveitamento do saldo positivo do mês de dezembro de 1996
no fluxo de caixa do ano seguinte, também não merece reparos da decisão do colegiado
a quo. A matéria em questão foi trazida aos autos apenas em resposta a diligência,
motivo pelo qual deve ser considerada preclusa;
m) por isso, convém repetir que não houve instauração de litígio, tendo em vista a
inércia do contribuinte na apresentação da impugnação no prazo legal previsto no
referido Decreto. É dizer, a inexistência da fase litigiosa do procedimento, conforme o
art. 14 do referido Decreto e o princípio da preclusão, acarreta o não conhecimento do
recurso voluntário, impedindo o pronunciamento do julgador.
É o relatório.

Voto
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Conforme narrado, foram admitidas para rediscussão três matérias: b) a validade
das notas de corretagem para fins de acobertamento de dispêndios; c) aproveitamento do saldo
positivo do mês de dezembro de 1996 no fluxo de caixa do ano seguinte; e d) verdade material -
necessidade de consideração do saldo do ano anterior.
Sustenta a Procuradoria da Fazenda a impossibilidade de conhecimento dos
tópicos citados, com as seguintes considerações:
b) quanto ao item “b” do recurso, identificado como “Da divergência jurisprudencial
quanto a validade das notas de corretagem para fins de acobertamento de
dispêndios” foi apresentado com paradigma o acórdão no 106-13.932. Apesar do
acórdão paradigma dizer respeito ao mesmo contribuinte, entendemos que não restou
caracterizada a divergência no caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido
aos autos é substancialmente diferente nos acórdãos confrontados. O acórdão
paradigma diz respeito ao ano de 1996, e naquele ano os demonstrativos mensais
relativos a evolução patrimonial do recorrente foram apresentados e aceitos pela
fiscalização, como se extrai do acórdão no 106-13.932;
c) no presente caso, relativo ao ano de 1997, não foram apresentados aqueles
demonstrativos, conforme se extrai do voto condutor do acórdão recorrido;
d) são diferentes as situações e as provas trazidas aos autos nos acórdãos
confrontados também são diversas. Ressalta-se que a decisão recorrida está
calcada sobretudo na análise dos documentos trazidos aos autos e nas diligências
realizadas. Desta forma, não é possível caracterizar divergência jurisprudencial;
e) quanto ao item “c” do recurso, identificado como “Da divergência jurisprudencial
quanto ao aproveitamento do saldo positivo do mês de dezembro de 1996 no fluxo
de caixa do ano seguinte”, o acórdão recorrido deixou de analisar o mérito do
aproveitamento do saldo positivo por entender que a matéria não foi impugnada;
f) o acórdão no 9202-000.521, apresentado como divergência quanto ao item "c",
analisa a possibilidade de aproveitamento de saldo de acréscimo patrimonial a
descoberto por mais de um ano-calendário. Não se discute no suposto paradigma a
existência ou não impugnação sobre a matéria - fundamento da decisão ora
recorrida;
g) em relação ao item "d" do recurso, identificado como “Da divergência
jurisprudencial quanto a verdade material - necessidade de consideração do saldo do
ano anterior”, observa-se que ele diz também respeito ao entendimento do colegiado
de que não houve por parte do contribuinte, em momento oportuno, requerimento
para utilização do saldo positivo apurado em dezembro de 1996 nos autos do
processo no 13500.006414/2001-98, motivo pelo qual se considerou não impugnada
a matéria;
h) como se vê da leitura do acórdão no 9202-002.162, apresentado como suposto
paradigma para a negativa de análise de matéria não impugnada, verifica-se que
trata o citado acórdão analisa a possibilidade de apresentação de provas e
documentos em momento posterior a impugnação, no caso concreto analisado no
acórdão no 9202-002.162, as provas aceitas vieram confirmar alegações
apresentadas desde o início da fiscalização. O acórdão no 9202-002.162 não cuida
da análise de matéria não impugnada;
i) como se vê o acórdão no 9202-002.162 não se presta como paradigma no presente
caso, pois analisa situação diversa da tratada nos presentes autos e em sua parte
teórica não esta em oposição ao julgado recorrido, uma vez que deixa claro que o
princípio da verdade material não pode ser aplicado indiscriminadamente;
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

j) em razão das diferenças fáticas existentes entre os casos analisados pelo acórdão
recorrido e pelos acórdãos apresentados como paradigmas, assim como das diferenças
existentes em relação as provas trazidas aos autos sob comparação, entendemos que
não é possível considerar configurada a divergência em relação aos itens “b”, “c” e
“d” do recurso especial do contribuinte;
A fim de analisar os argumentos trazidos pela Recorrida, passo ao quadro
comparativo abaixo:
1. Da validade das notas de corretagem para fins de acobertamento de dispêndios
Acórdão recorrido
Assim, toda a defesa da parcela do lançamento
relacionada
ao
acréscimo
patrimonial
a
descoberto diz respeito à possibilidade de se
aceitar, ou não, os valores que o Recorrente alega
ter recebido com a negociação de ações ao longo
do ano de 1997, valor este que reputa suficiente
para acobertar seus dispêndios.(...).
Com efeito, o Recorrente declarou em sua DIRPF
1998 (AC 1997 – fls. 57/61) ter auferido R$
2.442,22 a título de ganhos líquidos em renda
variável no mês de novembro de 1997. Este foi o
único ganho auferido em ações declarado por ele
naquele ano. Declarou ainda possuir apenas
ações da Usina Costa Pinto.
Ao longo do procedimento fiscal, e visando elaborar
de forma correta o quadro de variação patrimonial
do Recorrente, a autoridade fiscal o intimou (em
05.11.2002) para informar de onde retirara
recursos suficientes para conceder empréstimos à
empresa Arcobrás, assim como recursos para
justificar investimentos efetuados na empresa
Vértice. Em resposta, o Recorrente afirmou que
estaria no Rio de Janeiro até “meados de
dezembro”, o que o impossibilitava de atender
ao pedido da fiscalização.
Diante do seu silêncio, a autoridade fiscal
elaborou o quadro de apuração da variação
patrimonial de fls. 74, com as informações de que
dispunha (notadamente aquelas constantes da
DIRPF apresentada pelo Recorrente).
E foi somente em sede de Impugnação que o
Recorrente afirmou que a origem dos recursos
utilizados em tais aplicações seriam operações
efetuadas por ele no mercado de renda variável,
as quais teriam lhe rendido ingressos totais de R$
1.227.371,52, os quais seriam suficientes a
acobertar
os
dispêndios
considerados
no
lançamento. Pretendeu, assim, que os valores
constantes das referidas notas de corretagem
fossem considerados como origem na apuração
do fluxo do acréscimo patrimonial no ano de
1997.
Acórdão paradigma n.o 106-13.932
IRPF
—
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO — Na apuração de eventual
aumento patrimonial a descoberto devem ser levadas
em conta todas as disponibilidades do contribuinte
até a data do evento, nestas incluídos os rendimentos
isentos e não tributados ou de tributação exclusiva e
disponibilidades
financeiras
comprovadas
por
documentação lícita não infirmada pela autoridade
fiscal autuante.
É de considerar-se que as Notas de Corretagem
apresentados pelo contribuinte e depois pela
empresa emitente demonstram que durante o ano-
calendário ocorreram seguidas operações de
compra e venda de ações de diversas empresas,
além daquelas constantes na declaração de bens e
direitos.
Examinando
referidas
Notas
verificam-se
demonstradas Compras, Vendas, Resumo das
Operações e Resumo Financeiro realizados em
cada pregão com a correspondente liquidação.
Não parece ser deste tipo mercado que as vendas
devam ter origem no estoque iniciado em 1° de
janeiro de cada ano. Compras e vendas se sucedem
no correr do ano o que, indiscutivelmente, não seriam
refletidas na Declaração de Ajuste anual.
O Demonstrativo mensal da evolução patrimonial,
necessário para as finalidades apontadas no
julgamento, salvo melhor juízo, não podem
ocultar
as
informações
que
as
Notas
de
Corretagem espelham. Por estas, o contribuinte
teve disponibilidade de recursos capazes de dar
suporte
aos
empréstimos
cuja
origem
a
fiscalização disse não existir.
Repita-se, que a autoridade autuante, responsável
pela diligência determinada pela DRJ, em
Relatório Fiscal, registra o recebimento dos
documentos solicitados, não se pronunciando
quanto a imprestabilidade dos mesmos para os
fins probantes. Aqui, também, vejo-os válidos ao
fim a que se destinam.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

Considerando que a negociação de tais ações não
fora devidamente declarada por ele no momento
correto (DIRPF 1998) e tampouco fora informada à
fiscalização no momento devido – de forma que
pudesse ser considerada na apuração da variação
patrimonial esta turma julgadora decidiu, na sessão
de julgamentos de agosto de 2009, determinar a
realização de diligência.
A diligência, porém, em verdade, não trouxe
elementos novos além daqueles que já constavam
dos autos, mas deu ao Recorrente a oportunidade
de demonstrar a data e o custo de aquisição das
ações alienadas ao longo do ano de 1997, o que,
todavia, não foi feito.
Vale ressaltar que o escopo desta diligência foi a
busca da verdade material, já que o Recorrente
deixara de declarar as ações negociadas naquele
ano em sua DIRPF, assim como omitira os
ganhos com tais operações. Buscou-se, assim,
demonstrar quais seriam as datas e valores das
aquisições das ações alienadas, de forma que se
pudesse apurar corretamente a variação patrimonial
do Recorrente no ano de 1997.
As notas de corretagem por ele apresentadas
indicam, de fato, a realização das operações, ou
seja, demonstram a venda de ações que o
Recorrente detinha ao longo do ano-calendário
1997.
Porém, ao contrário do que ele afirma, estas vendas
não se prestam – por si sós – para acobertar os
dispêndios sem origem naquele ano. Isto porque a
data de aquisição (e o custo) destas ações seria
imprescindível para que se pudesse tomar os
valores das referidas vendas como origem. Ora, as
únicas provas que se têm nos autos são:
a) de que em 31.12.1996 o Recorrente não possuía
as ações alienadas, já que não constavam de sua
Declaração de Bens e Direitos; e
b) de que ele alienou ações ao longo do ano de 1997,
o que lhe rendeu ingressos de R$ 1.227.371,52.
Sem a indicação da data de aquisição das ações
alienadas, e sem que as mesmas constassem da
DIRPF 1998 apresentada pelo Recorrente, a
presunção militaria em seu desfavor, pois seria de
se presumir que as ações foram adquiridas em
janeiro de 1997, o que de qualquer forma
implicaria na manutenção do lançamento por
acréscimo patrimonial a descoberto.
Vale reiterar que não se está aqui negando que
tais operações tenham sido realizadas, mas
apenas entendendo que o simples fato de as
mesmas terem ocorrido não implica em acolher
os recursos delas decorrentes como origem para
as aplicações efetuadas.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

Releva notar ainda que o próprio Recorrente –
em sua manifestação após a diligência – afirma
que parte destes ativos (ações) foi adquirido “ao
longo do ano de 1997”.
Ora, sendo assim, caberia a ele também demonstrar
que ativos foram estes, pois tais compras
deveriam
também
ser
consideradas
como
aplicações no referido ano.
Nesse contexto, a Recorrida argumenta que são diferentes as situações fáticas e as
provas trazidas aos autos nos acórdãos comparados, considerando que no acórdão paradigma
(referente ao mesmo Contribuinte e relativo ao ano de 1996) os demonstrativos mensais relativos
a evolução patrimonial do Recorrente foram apresentados e aceitos pela fiscalização.
Por outro lado, no presente caso, relativo ao ano de 1997, não foram apresentados
os demonstrativos.
Pela leitura do acórdão recorrido em comparação com o acórdão paradigma,
entendo que não assiste razão à Recorrida, nesse ponto, pois, a partir do que se extrai do acórdão
paradigma, a razão de decidir consignada no acórdão teve como fundamento essencial a
apreciação das notas de corretagem.
Além disso, entendo que a menção feita no paradigma ao demonstrativo mensal
da evolução patrimonial refere-se à ao demonstrativo da fiscalização e não a um documento
complementar que foi apresentado pelo Contribuinte naquele caso.
Portanto, entendo que as situações fáticas de ambos os acórdãos são similares e
aptas à demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual voto por conhecer
do recurso, nessa parte.
No que se refere à segunda divergência admitida, cabe a confrontação entre os
acórdãos, como segue:
2. Do aproveitamento do saldo positivo do mês de dezembro de 1996 no fluxo de caixa do
ano seguinte
Acórdão recorrido
Por fim, o Recorrente pugna pela utilização do saldo
positivo apurado em dezembro de 1996 nos autos do
processo no 13500.006414/200198. (...).
Este pedido, porém, não fora feito em sede de
Impugnação e nem tampouco no Recurso Voluntário
apresentado, sendo trazido somente por ocasião da
manifestação acerca da diligência realizada.
A sobra de recursos em questão (relativa a dezembro de
1996) fora reconhecida através de julgamento feito pela
DRJ em São Paulo (cf. acórdão de fls 282/302), que
determinou o cancelamento do acréscimo patrimonial a
descoberto então apurado para dezembro de 1996, em
razão do acolhimento de uma origem para as aplicações
então efetuadas.(...).
Não há, porém, a tabela de apuração do referido
acréscimo, de forma que não é possível atestar a
veracidade das alegações do Recorrente no sentido
Acórdão paradigma n.o 9202-00.521
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO -
APURAÇÃO QUE SE ESTENDE POR MAIS DE
UM ANO-CALENDÁRIO - SALDO POSITIVO NO
MÊS DE DEZEMBRO - APROVEITAMENTO NO
FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE.
Quando a fiscalização apura variação patrimonial a
descoberto em período que se estende por mais de
um ano-calendário, o saldo positivo apurado no mês
de dezembro deve ser transferido para o mês de
janeiro do ano seguinte. (...).
No caso dos autos, ao término do ano-calendário de
1990, a fiscalização, apurou rendimentos disponíveis do
autor no valor de Cr$ 1,648.070,55 - [Cr$ 2,427.554,87
— (Cr$ 740.276,85 + Cr$ 39.207,67) — Cr$
1.648.070,55.
Tais
valores,
encontrados
pela
fiscalização, não podem desaparecer pela simples
mudança do ano-calendário, Não seria lógico considerar
a transferência de valores de um mês para o outro,
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

de que teria as sobras referidas naquele mês.
Acresça-se a isto que tal decisão foi proferida em
17.10.2002, ou seja, antes da interposição do Recurso
Voluntário apresentado nestes autos, e antes mesmo
da
apresentação da Impugnação a este lançamento, de
forma que o Recorrente poderia ter requerido a
utilização daquele saldo de recursos em tais
oportunidades,
quedando-se,
porém
inerte,
e
atraindo para o caso a aplicação do art. 17 do
Decreto no 70.235.
Deve, por todos estes motivos, ser mantido o
lançamento no que diz respeito
à
variação
patrimonial a descoberto.
dentro do ano-calendário e não considerá-los do mês de
dezembro para o mês de janeiro. Não existe nenhuma
regra jurídica e nem fundamento ou interpretação
razoável a .justificar tal entendimento.
Por estas razões, entendo que o valor de Cr$
1.648.070,55 deve integrar a 7 planilha de cálculo do
fluxo de caixa do ano de 1991 (fl. 19), sendo lançado no
mês janeiro.(...).
No tocante à essa matéria, a Recorrida sustenta a impossibilidade de
conhecimento do Recurso sob o fundamento deu que o Acórdão paradigma apresentado (no
9202-000.521) analisa a apenas a possibilidade de aproveitamento de saldo de acréscimo
patrimonial a descoberto por mais de um ano-calendário., não adentrando na discussão quanto à
existência ou não impugnação sobre a matéria - fundamento da decisão ora recorrida.
Acolho o argumento exposto pela Procuradoria, pois as razões de decidir
constantes do acórdão recorrido não se circunscrevem à possibilidade ou não de
aproveitamento do saldo positivo do mês de dezembro para o ano seguinte, como trouxe o
paradigma, mas também abarca a questão da preclusão e da própria comprovação da
existência do saldo.
Assim, o paradigma apresentado, por ser menos abrangente que o recorrido,
havendo, desse modo, distinções fáticas, não se presta à demonstração da divergência
jurisprudencial, motivo pelo qual voto em não conhecer do recurso nessa parte.
No que se refere à terceira divergência – verdade material - necessidade de
consideração do saldo do ano anterior – trata-se de um desdobramento da matéria
anteriormente analisada, mas sobre o viés da aplicação do princípio da verdade material.
Para a análise dessa parte do recurso, foi indicado com paradigma o acórdão n.o
9202-002.162, do qual se extrai os seguintes trechos:
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos
documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da
verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo
quando são capazes de rechaçar em parte ou integralmente a pretensão fiscal, bem
como se prestam a corroborar alegações suscitadas desde o início do processo.
Em outras palavras, em nosso entendimento, com certas ressalvas e apoiado em
limites razoáveis, não faz sentido e esvazia a própria competência deste Colegiado,
fecharmos os olhos para documentos pertinentes ofertados pela contribuinte
tendentes a contrapor à pretensão fiscal, notadamente quando o dever do julgador
administrativo, precipuamente, é examinar a legalidade do ato administrativo do
lançamento.
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que a contribuinte vem sustentando
tal tese desde a ação fiscal, não se cogitando em alegação nova, mas somente
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

devidamente comprovada em sede de recurso voluntário, impondo o seu
conhecimento, sobretudo quando se destina a contrapor lançamento escorado na
presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, que desloca o dever de
prova justamente ao contribuinte, sendo defeso, portanto, afastar tal possibilidade que a
própria norma contempla para afastar a tributação.
Nota-se que o referido acórdão não tem aptidão para demonstrar a divergência
levantada, uma vez que não enfrenta especificidades comparáveis com as identificadas no caso
concreto sob análise.
Além disso, como argumentou a Recorrida, o paradigma versa sobre a
possibilidade de apresentação de provas e documentos em momento posterior a
impugnação, já o acórdão recorrido aborda a negativa de análise de matéria não
impugnada.
Nesse contexto voto por conhecer, parcialmente, do Recurso Especial interposto
pelo Sujeito passivo no que concerne à validade das notas de corretagem para fins de
acobertamento de dispêndios.
2. Do mérito
Compulsando-se os autos, observa-se que foram apresentadas notas de corretagem
para o fim de acobertamento dos dispêndios.
Acerca do tema, o acórdão recorrido assim se pronunciou:
Assim, toda a defesa da parcela do lançamento relacionada ao acréscimo patrimonial a
descoberto diz respeito à possibilidade de se aceitar, ou não, os valores que o Recorrente
alega ter recebido com a negociação de ações ao longo do ano de 1997, valor este que
reputa suficiente para acobertar seus dispêndios.(...).
Com efeito, o Recorrente declarou em sua DIRPF 1998 (AC 1997 – fls. 57/61) ter
auferido R$ 2.442,22 a título de ganhos líquidos em renda variável no mês de novembro
de 1997. Este foi o único ganho auferido em ações declarado por ele naquele ano.
Declarou ainda possuir apenas ações da Usina Costa Pinto.
Ao longo do procedimento fiscal, e visando elaborar de forma correta o quadro de
variação patrimonial do Recorrente, a autoridade fiscal o intimou (em 05.11.2002) para
informar de onde retirara recursos suficientes para conceder empréstimos à empresa
Arcobrás, assim como recursos para justificar investimentos efetuados na empresa
Vértice. Em resposta, o Recorrente afirmou que estaria no Rio de Janeiro até “meados
de dezembro”, o que o impossibilitava de atender ao pedido da fiscalização.
Diante do seu silêncio, a autoridade fiscal elaborou o quadro de apuração da variação
patrimonial de fls. 74, com as informações de que dispunha (notadamente aquelas
constantes da DIRPF apresentada pelo Recorrente).
E foi somente em sede de Impugnação que o Recorrente afirmou que a origem dos
recursos utilizados em tais aplicações seriam operações efetuadas por ele no mercado de
renda variável, as quais teriam lhe rendido ingressos totais de R$ 1.227.371,52, os quais
seriam suficientes a acobertar os dispêndios considerados no lançamento. Pretendeu,
assim, que os valores constantes das referidas notas de corretagem fossem considerados
como origem na apuração do fluxo do acréscimo patrimonial no ano de 1997.
Considerando que a negociação de tais ações não fora devidamente declarada por ele no
momento correto (DIRPF 1998) e tampouco fora informada à fiscalização no momento
devido – de forma que pudesse ser considerada na apuração da variação patrimonial esta
turma julgadora decidiu, na sessão de julgamentos de agosto de 2009, determinar a
realização de diligência.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

A diligência, porém, em verdade, não trouxe elementos novos além daqueles que já
constavam dos autos, mas deu ao Recorrente a oportunidade de demonstrar a data e o
custo de aquisição das ações alienadas ao longo do ano de 1997, o que, todavia, não foi
feito.
Vale ressaltar que o escopo desta diligência foi a busca da verdade material, já que o
Recorrente deixara de declarar as ações negociadas naquele ano em sua DIRPF, assim
como omitira os ganhos com tais operações. Buscou-se, assim, demonstrar quais seriam
as datas e valores das aquisições das ações alienadas, de forma que se pudesse apurar
corretamente a variação patrimonial do Recorrente no ano de 1997.
As notas de corretagem por ele apresentadas indicam, de fato, a realização das
operações, ou seja, demonstram a venda de ações que o Recorrente detinha ao longo do
ano-calendário 1997.
Porém, ao contrário do que ele afirma, estas vendas não se prestam – por si sós – para
acobertar os dispêndios sem origem naquele ano. Isto porque a data de aquisição (e o
custo) destas ações seria imprescindível para que se pudesse tomar os valores das
referidas vendas como origem. Ora, as únicas provas que se têm nos autos são:
a) de que em 31.12.1996 o Recorrente não possuía as ações alienadas, já que não
constavam de sua Declaração de Bens e Direitos; e
b) de que ele alienou ações ao longo do ano de 1997, o que lhe rendeu ingressos de R$
1.227.371,52.
Sem a indicação da data de aquisição das ações alienadas, e sem que as mesmas
constassem da DIRPF 1998 apresentada pelo Recorrente, a presunção militaria em seu
desfavor, pois seria de se presumir que as ações foram adquiridas em janeiro de 1997, o
que de qualquer forma implicaria na manutenção do lançamento por acréscimo
patrimonial a descoberto.
Vale reiterar que não se está aqui negando que tais operações tenham sido realizadas,
mas apenas entendendo que o simples fato de as mesmas terem ocorrido não implica em
acolher os recursos delas decorrentes como origem para as aplicações efetuadas.
Releva notar ainda que o próprio Recorrente – em sua manifestação após a diligência –
afirma que parte destes ativos (ações) foi adquirido “ao longo do ano de 1997”.
Ora, sendo assim, caberia a ele também demonstrar que ativos foram estes, pois tais
compras deveriam também ser consideradas como aplicações no referido ano.
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida, pois constatada a
insuficiência da prova apresentada pelo Sujeito Passivo, por todas as razões colocadas na
mencionada decisão, não foram apresentados documentos complementares aptos a demonstrar os
efetivos valores auferidos com as vendas das ações, bem como a data de aquisição das ações para
identificar se tratariam ou não de aplicações, dentro outros aspectos detalhadamente abordados
anteriormente.
Portanto, sendo a questão unicamente probatória e não tendo o Contribuinte
logrado êxito na comprovação, deve ser mantido o acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas
quanto à matéria “validade das notas de corretagem para fins de acobertamento de dispêndios”,
e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.249 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001572/2002-12

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital